Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. DANO QUALIFIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório presente nos autos é consistente e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria racial.
2. Em que pese a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda de reclusão, estando correta a fixação do regime inicial fechado.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Por ser a reforma para benefício do réu, pode ocorrer de ofício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.